Tribunal: TJES
Processo: 0012814-52.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012814-52.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: ROBISON NEVES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 – IRRETROATIVIDADE – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO E TAXA SELIC APÓS – INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO – PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei nº 13.786/2018, por força do princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB), não se aplica a contratos celebrados antes de sua vigência. Assim, devem prevalecer as disposições contratuais quanto à indenização pela ocupação do imóvel, sendo mantido o percentual de 1% sobre o valor do imóvel.

A atualização monetária das cotas condominiais e do IPTU deve observar o INPC/IBGE desde o vencimento de cada parcela até a data da citação, com a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de então, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES, evitando a duplicidade de encargos financeiros (bis in idem).

A restituição parcial de 75% dos valores pagos pelos compradores, prevista na sentença de primeiro grau, deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde os desembolsos até o trânsito em julgado da decisão. Após esse marco, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, considerando que esta já engloba juros de mora e atualização monetária.

Recurso conhecido e provido integralmente para reformar a sentença nos termos do voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
2SC SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

em face da r. sentença de fls. 273/277 proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da A
ção
de Resolução Contratual
proposta em face de
ROBISON NEVES DA SILVA

e EDNEIA MARIA SCALZER DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral para (i) rescindir o contrato firmado entre as partes por culpa dos compradores; (ii) condenar os requeridos ao pagamento dos valores de condomínio e IPTU devidamente corrigidos; (iii) autorizar a retenção de 25% dos valores pagos pelo imóvel; (iv) condenar os adquirentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso (fls. 323/334), a empresa SC SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

aduz, em síntese, que
(i)
o contrato foi celebrado em 19/05/2008, sendo inaplicável os efeitos da Lei 1.786/2018, razão pela qual o pagamento dos aluguéis pleiteados podem ser mantidos a 1% (um por cento) do preço da venda, em vez de 0,5 – como impõe a posterior legislação; (
ii)
a sentença foi omissa quanto à atualização monetária devida em relação à condenação dos apelados ao pagamento das cotas condominiais e impostos relativos à unidade, devendo, assim, ser aplicado o INPC/IBGE, desde a data de cada vencimento até a citação, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC;
(iii)
no que concerne a restituição devida aos apelados, qual seja 75% dos valores das prestações pagas a empresa durante a vigência do contrato, essa deve ser atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE até o trânsito em julgado do processo, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012814-52.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: ROBISON NEVES DA SILVA, EDNEIA MARIA SCALZER DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
2SC SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

em face da r. sentença de fls. 273/277 proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da A
ção
de Resolução Contratual
proposta em face de
ROBISON NEVES DA SILVA

e EDNEIA MARIA SCALZER DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral para (i) rescindir o contrato firmado entre as partes por culpa dos compradores; (ii) condenar os requeridos ao pagamento dos valores de condomínio e IPTU devidamente corrigidos; (iii) autorizar a retenção de 25% dos valores pagos pelo imóvel; (iv) condenar os adquirentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso (fls. 323/334), a empresa SC SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

aduz, em síntese, que (i) o contrato foi celebrado em 19/05/2008, sendo inaplicável os efeitos da Lei 13.786/2018, razão pela qual o pagamento dos aluguéis pleiteados podem ser mantidos a 1% (um por cento) do preço da venda, em vez de 0,5% – como impõe a posterior legislação; (ii) a sentença foi omissa quanto à atualização monetária devida em relação à condenação dos apelados ao pagamento das cotas condominiais e impostos relativos à unidade, devendo, assim, ser aplicado o INPC/IBGE, desde a data de cada vencimento até a citação, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC; (iii) no que concerne a restituição devida aos apelados, qual seja 75% dos valores das prestações pagas a empresa, essa deve ser atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE até o trânsito em julgado do processo, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC.

Pois bem.

Antes da analisar o mérito, cabe uma breve digressão dos fatos que motivaram a presente demanda.

A SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA., autora da ação e ora apelante, ajuizou demanda com o objetivo de resolver uma promessa de compra e venda de imóvel residencial, alegando inadimplemento dos compradores, especialmente no pagamento do preço acordado. A decisão de fls. 83/84 suspendeu os efeitos do contrato e autorizou a comercialização da unidade a terceiros, mediante caução, a qual foi depositada em juízo pela apelante.

A apelante, em emenda à petição inicial, noticiou que o imóvel estava indevidamente ocupado pelos compradores e requereu reintegração de posse, inclusive liminar, além de indenização pela ocupação. O juízo de primeiro grau determinou a reintegração liminar de posse em favor da apelante, que foi cumprida em 19/05/2016.

Os apelados apresentaram defesa, requerendo retenção de parte dos valores pagos e fixação de aluguel mensal para os compradores. A apelante, por sua vez, comprovou o pagamento de cotas condominiais que eram de responsabilidade dos compradores. A sentença de primeiro grau rescindiu o contrato por culpa dos compradores, autorizou retenção de 25% dos valores pagos, condenou-os ao pagamento de valores de condomínio e IPTU, e determinou o pagamento de custas e honorários.

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração, com a apelante argumentando omissões na sentença, especialmente sobre a indenização pela ocupação do imóvel e a fixação de juros sobre as cotas condominiais e sobre a restituição devida aos compradores. Os apelados, por sua vez, alegaram contradição e erro material na decisão. A decisão de fls. 292/293, que analisou os embargos, foi anulada em função da falta de contraditório, e a apelante teve a oportunidade de apresentar contrarrazões. No fim, os aclaratórios dos apelados foram rejeitados, mas ainda restaram questões pendentes relativas às razões dos aclaratórios da apelante, motivo pelo qual o presente recurso foi interposto.

Inicialmente, considerando que o contrato entre as partes foi celebrado em
19/05/2008
, ou seja,
antes da entrada em vigor da Lei 13.786/2018
, mostra-se inaplicável a nova legislação para modificar os percentuais de indenização por ocupação ou retenção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em “a
s disposições da Lei 13.786/2018 sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, por parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, são inaplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência
”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.816.960/RJ
,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020).

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Ceará:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE VALORES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI DO DISTRATO nº 13.786/2018. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS CELEBRADOS EM DATA ANTERIOR À SUA ENTRADA EM VIGOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
Os embargantes alegam erro material no julgado, aduzindo, em suma, que ¿a decisão recorrida modificou a sentença de primeira instância no sentido de condenar os ora recorrentes ao pagamento de fruição no percentual de 1% ao mês.
Acontece que a Lei nº 13.786/2018, a denominada Lei dos Distratos Imobiliários, legislação atual que regula as resoluções dos contratos imobiliários, sejam eles fiduciários ou não, regula que a fruição não pode exceder ao percentual de 0,5 (meio por cento)¿. 2.
Em face do princípio da irretroatividade, as disposições da Lei 13.786/2018 sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, por parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, são inaplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
( AgInt no REsp n. 1.816.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) 3. No caso em apreço, o contrato objeto da lide foi firmado em 07.07.2009, ou seja, anterior à vigência da Lei 13.786/2018. 4. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão confirmado. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. (TJ-CE – EMBDECCV: 05437442620128060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023).

Ademais, cumpre observar que a decisão de primeiro grau desconsiderou o princípio da irretroatividade da lei, previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que determina a aplicação de leis apenas aos fatos ocorridos após sua entrada em vigor, salvo disposição expressa em sentido contrário.

Dessa forma,
deve ser acolhido o pedido da apelante para restabelecer o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da venda
como base para a indenização devida pela ocupação do imóvel, em conformidade com o estabelecido no contrato firmado entre as partes, especificamente no parágrafo 5º da décima cláusula (fl. 99).

No que se refere à atualização monetária das cotas condominiais e dos valores correspondentes ao IPTU, a apelante sustenta que a sentença foi omissa ao não indicar expressamente o índice de correção aplicável. A empresa requer a aplicação do índice INPC/IBGE desde o vencimento de cada parcela até a data da citação, momento a partir do qual pleiteia a incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já contempla juros moratórios e correção monetária.

Acerca da matéria, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS
. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. MULTA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. PROIBIÇÃO DE USO DAS ÁREAS COMUNS. REVELIA DO CONDOMÍNIO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONDÔMINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento. 2 - Considerando que o Apelante, mesmo após intimação específica, não produziu prova apta a comprovar a data da entrega das chaves, mostrando-se correta a rejeição do pedido de denunciação da lide. 3 - Analisando a petição inicial, não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia, quais sejam, falta do pedido ou causa de pedir, conclusão ilógica com a narração dos fatos, pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si. 4 - Diante da revelia do Condomínio/Apelado não há necessidade de produção de provas quanto aos fatos que fundamentaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, bastando ao julgador analisar se de tais fatos decorrem as consequências jurídicas requeridas. 5 - A jurisprudência tem reconhecido que, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor cheio da parcela, são lícitos os descontos dados para pagamento antecipado, a título de bônus pontualidade e a incidência da multa contratual, quando do pagamento após o vencimento. 6 - Tratando-se de dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil. 7 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC
,
que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, parâmetros que devem ser utilizados na fase de cumprimento de sentença para a correção/atualização do débito. 8 - O Condomínio/Apelado não apresentou contestação à reconvenção, sendo declarada a sua revelia. 9 - Não há qualquer elemento de prova que possa infirmar a alegação de proibição de utilização das áreas comuns e esta não é desprovida de coerência lógica. 10 - Restando configurada violação relevante à dignidade do Apelante, concluiu-se pela existência de dano moral a ser indenizado, fixando-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento). 11 - Recurso parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível: 0020520-42.2017.8.08.0048 Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 29/Apr/2024, 4ª Câmara Direito Cível).

[...] 2.
É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC
, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000398-91.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, Data: 20/06/2022).

Deste modo, entendo que deve ser acolhido o pedido da apelante para sanar a omissão da sentença, determinando a
aplicação do índice INPC/IBGE desde o vencimento de cada parcela de condomínio e IPTU até a data da citação, momento em que deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Por fim, quanto à restituição de 75% dos valores pagos pelos apelados, esclareço que a quantia
deve ser atualizada monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos até o trânsito em julgado
.
A partir desse marco, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, critério que se mostra adequado por englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, prevenindo a duplicidade de encargos financeiros. Esse entendimento atende à necessidade de preservar o patrimônio dos consumidores e ao mesmo tempo reconhece o equilíbrio contratual, garantindo justa compensação à parte contratada. Nesse sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MANTIDO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS CORRETAMENTE FIXADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”. (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

2. Não vejo razão para alterar o percentual estipulado pelo D. Juízo a quo o (10%), posto que fixado em observância as particularidades do caso em comento, notadamente o tempo de duração do contrato e o montante já pago pelo ora apelado. O percentual de 10% mostra-se suficiente para cobrir todas as despesas suportadas com a venda do imóvel, como publicidade, corretagem, administração entre outras sem que seja considerado excessivo. Ademais, as apelantes não demonstraram nenhum custo excepcional a justificar a pretendida majoração do percentual.

3.
O valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011363-50.2017.8.08.0014, Relator: Júlio Cesar Costa De Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data De Julgamento: 22/03/2022, Data Da Publicação No Diário: 05/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 543/STJ. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A culpa da promitente compradora para ocorrência da rescisão impõe em retenção dos valores devidamente adimplidos, em nítida aplicação do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 543: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)”. 2. Revendo as circunstâncias do fato, especialmente por se encontrar incontroverso o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, além de inexistir ato que impute deslealdade contratual pelo promitente vendedor, garantindo os custos inerentes ao desfazimento do negócio, entendo razoável que o percentual de retenção seja majorado para 25% do valor devidamente adimplido. 3.
Altera-se de ofício os índices de atualização, para constar que a correção monetária será pelo INPC/IBGE de cada desembolso, devendo o juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003337-94.2022.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data De Julgamento: 24/09/2024).

Portanto, reafirmo que a aplicação do INPC/IBGE até o trânsito em julgado e da taxa SELIC a partir de então representa uma solução alinhada à jurisprudência e aos princípios que regem a matéria, assegurando reparação proporcional e prevenindo
bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.